Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711616-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIR MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de cobrança ajuizada por servidor público aposentado em face do Banco do Brasil, alegando irregularidades na atualização monetária de sua conta PASEP e supostos desfalques nos valores depositados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de prova dos alegados desfalques e de que a atualização dos valores seguiu os critérios fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar: (i) se houve desfalques indevidos nos valores acumulados na conta individual do servidor público antes de 1988; e (ii) se o Banco do Brasil, como mero gestor do fundo, detinha responsabilidade pela definição dos índices de atualização monetária. III. Razões de decidir Nos termos da legislação de regência, a responsabilidade pela definição dos índices de correção das contas individuais do PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, e não ao Banco do Brasil, que atua apenas como gestor dos valores. O ônus da prova dos alegados desfalques recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. A ausência de demonstração concreta da irregularidade dos cálculos afasta a pretensão indenizatória. A perícia judicial concluiu que a metodologia aplicada pelo Banco do Brasil seguiu rigorosamente os critérios legais e normativos, não se constatando falhas na atualização dos saldos. Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O Banco do Brasil, na condição de mero gestor do PASEP, não possui competência para definir os critérios de atualização monetária das contas individuais dos servidores públicos, sendo essa atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.” Dispositivos relevantes citados: · Lei Complementar no 26/1975, art. 3o – Definição da sistemática de atualização das contas do PASEP. · Lei no 9.365/1996, art. 12 – Atualização monetária das cotas do Fundo PIS-PASEP baseada na TJLP ajustada. · Resolução CMN no 2.131/1994 – Fator de redução aplicado à TJLP na atualização dos valores do fundo. Jurisprudência relevante citada: · STJ, Tema 1.150, REsp 1.730.911, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.06.2021 – Definição da competência do Banco do Brasil como mero gestor das contas do PASEP. · TJDFT, Acórdão 1794213, 07182406020198070001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 29.11.2023 – Inexistência de irregularidades na metodologia de atualização do PASEP aplicada pelo Banco do Brasil. · STJ, AgRg no REsp 1.843.261/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10.08.2021 – Impossibilidade de condenação do Banco do Brasil por mera alegação de desfalques sem prova concreta. · STJ, AgRg no AREsp 1.798.563/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.04.2021 – Ônus da prova do autor quanto à comprovação de divergência nos valores do PASEP. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil; e 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, diante da hipossuficiência técnica e financeira do recorrente frente ao recorrido, cabível a proteção consumerista no caso concreto, notadamente quanto à inversão do ônus da prova. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio Abeilard da Silva, OAB/MG 132.156 (ID 71810977, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC. Com efeito, já assentou a Corte Superior: “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012